Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O julgado esclareceu que tratando-se de mandado de segurança, ação constitucional que não permite dilação probatória, e ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, impõe-se a denegação da segurança.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.